Tribunal: TJSP
Processo: 2269068-58.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Reclamação. Pleito de adequação de Portaria que fixou requisitos para concessão de saída temporária. Prazo máximo estabelecido pelo artigo 124 da LEP. Desconformidade com acórdãos proferidos por esta Egrégia 2a Câmara de Direito Criminal. Reclamação prejudicada. Lapso temporal previsto na portaria (Natal e Ano Novo) já transcorreu. Autos aportaram novamente em meu gabinete em 21/01/2020.

Ementa:
Reclamação. Pleito de adequação de Portaria que fixou requisitos para concessão de saída temporária. Prazo máximo estabelecido pelo artigo 124 da LEP. Desconformidade com acórdãos proferidos por esta Egrégia 2a Câmara de Direito Criminal. Reclamação prejudicada. Lapso temporal previsto na portaria (Natal e Ano Novo) já transcorreu. Autos aportaram novamente em meu gabinete em 21/01/2020. Reclamação prejudicada.